Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000277-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VAMIL FRANCISCO FRUTUOSO JUNIOR - CPF: 024.948.881-74 (RECORRIDO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI No 6.932/81. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM FORNECER MORADIA IN NATURA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. TESE FIRMADA NO TEMA 325 DA TNU. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por VAMIL FRANCISCO FRUTUOSO JUNIOR, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-moradia correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio, em razão do descumprimento da obrigação de fornecer moradia
in natura
durante o programa de residência médica em Ortopedia e Traumatologia.

2.

O Recorrente (Estado de Mato Grosso) pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a ausência de previsão no edital e a falta de comprovação de gastos efetivos com moradia pela parte autora. Alega ainda que o valor da bolsa pago já contemplaria o benefício.

3.

A controvérsia cinge-se em definir se a ausência de previsão em edital e a falta de comprovação de gastos com moradia afasta o dever da instituição de saúde de prover moradia ao médico residente e se é cabível a conversão da obrigação de fazer em pecúnia.

4.

A Lei no 6.932/81, com a redação dada pela Lei no 12.514/2011, estabelece em seu art. 4o, § 5o, III, que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência, moradia.

5.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a falta de previsão editalícia não condiciona a eficácia do direito, tratando-se de norma de aplicabilidade imediata. A inércia da Administração Pública não pode servir de pretexto para o descumprimento de um direito expressamente previsto em lei.

6.

A questão foi definitivamente pacificada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no julgamento do Tema 325, que firmou a seguinte tese:
"O médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida 'in natura' a moradia."

7.

No caso concreto, é incontroverso que o Recorrido cursou residência médica no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva (Hospital Metropolitano), vinculado à SES/MT, no período de março de 2020 a março de 2023, e que o ente público não lhe forneceu moradia
in natura
nem contraprestação pecuniária a este título.

8.

Desse modo, a omissão do Estado em cumprir a obrigação de fazer impõe sua conversão em obrigação de pagar, a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao direito violado. O percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio, conforme fixado na sentença e consolidado pela jurisprudência, mostra-se adequado.

9.

Anoto que o argumento de que a bolsa paga em valor superior ao piso absorveria o auxílio não prospera, pois tratam-se de verbas autônomas e cumulativas.

10.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo de origem está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência pacificada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula do julgamento de acórdão.

13.

Condeno a parte Recorrente (Estado de Mato Grosso) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas por força de lei.

14.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026